Tribunal: TJBA
Processo: 8020480-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020480-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRENDA SANTOS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo contra decisão que concedeu gratuidade da justiça apenas parcialmente, com exigência de pagamento parcelado.

II. Questão em discussão

2. Saber se a agravante faz jus à gratuidade integral, à luz da presunção de hipossuficiência do art. 99, §3º do CPC.

III. Razões de decidir

3. A renda da agravante é modesta e não há elementos que afastem a presunção de hipossuficiência.

4. A jurisprudência assegura o benefício integral na ausência de prova em contrário.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para conceder gratuidade de justiça integral.

Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência só pode ser afastada por prova inequívoca. 2. Comprovada a carência, é devida a gratuidade integral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1022432/RS; TJ-BA, Apelação nº 0301330-39.2016.8.05.0080.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8020480-71.2025.8.05.0000, oriundos da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, tendo, como Agravante BRENDA SANTOS DE CARVALHO e como agravado BANCO VOTORANTIM S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2025

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA